Tribunal: TJMT
Processo: 1000864-59.2021.8.11.0048
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:
Recurso Inominado: 1000864-59.2021.8.11.0048
Origem: JUIZADO ESPECIAL CIVEL DA COMARCA DE JUSCIMEIRA/MT
Recorrente: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
Recorrido: MARCELO DE SOUZA
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Data do Julgamento: 1/06/2023
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. COBRANÇA EM DUPLICIDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DIREITO A RESTITUIÇÃO, EM DOBRO. MERA COBRANÇA INDEVIDA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de ação em que o Recorrido postula reparação por danos morais e materiais, em razão da existência de cobrança indevida pela empresa Recorrente, referente a contrato de consórcio.
2. O consumidor menciona que celebrou contrato consórcio de n.o 4204/215, cujo pagamento se dá na modalidade débito em conta. No entanto, em outubro/2021 não houve lançamento da cobrança via débito em conta, o que motivou o Recorrido a se diligenciar junto à instituição financeira, no entanto os prepostos da empresa Recorrente não conseguiram solucionar a problemática, ficando a parcela de outubro/2021 em aberto.
3. No mês seguinte, o consumidor passou a receber inúmeras cobranças, onde fora informado que haveria 03 (três) faturas em aberto – setembro, outubro e novembro/2021. Contudo, o Recorrido colacionou aos autos comprovante de pagamento da fatura do mês de setembro/2021, de forma que seriam devidas apenas as faturas dos meses de outubro e novembro/2021.
4. Com receio de ter o seu bem apreendido (veículo consorciado), em razão das referidas cobranças, o consumidor requereu a emissão de boleto junto à instituição financeira, que englobou as parcelas de setembro, outubro e novembro/2021.
5. Apesar da quitação das parcelas, o consumidor fora surpreendido com a inserção de seu nome no cadastro de proteção ao crédito, por dívida no valor de R$ 2.434,98 (dois mil quatrocentos e trinta e quatro reais e noventa e oito centavos), com vencimento em 10/09/2021.
6. Em sua defesa a instituição financeira argumenta que “é possível observar nos extratos das cotas, que o mesmo vinha pagando regularmente seus débitos em atraso”.
7. Considerando que as parcelas eram debitadas de forma automática na conta do consumidor, a instituição financeira deveria ter colacionado aos autos todo histórico e pagamento do contrato n.o 4204/215, pois, por se tratar de consórcio, sendo inúmeras prestações/parcelas, não há como averiguar se houveram reiterados atrasos nos descontos e/ou inadimplências. Bem ainda, o próprio consumidor relata na exordial erro no processamento da fatura de setembro/2021 e a Recorrente não impugna de forma específica o ocorrido.
8. Não havendo comprovação da regular cobrança da parcela de setembro/2021 - que foi novamente paga pelo consumidor junto ao boleto que englobava a fatura de setembro, outubro e novembro/2021 -, faz jus o Recorrido a restituição do valor pago em excesso, na forma dobrada, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do Código de Processo Civil, face a ausência de erro justificável, conforme reconhecido de origem.
9. Primeiramente deve-se considerar que a despeito da inscrição indevida do nome do Recorrido em cadastro de maus pagadores, havia outras negativações em nome do consumidor. Pondera-se que seria o caso de se aplicar a Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça ao caso em questão, em razão da existência de apontamentos preexistentes em nome do consumidor conforme extrato de consulta realizada ID 129136669 e pelo próprio extrato colacionado na exordial.
10. Por fim, apesar de também ter ocorrido cobrança indevida de parcela já adimplida, a situação vivenciada pelo Recorrido corresponde a mero dissabor que é enfrentado pelas pessoas no cotidiano, motivo pelo qual, não há se falar em indenização por dano extrapatrimonial. A situação se resolve com a devolução, em dobro, do valor cobrado indevidamente.
11. Sentença reformada.
12. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000864-59.2021.8.11.0048
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Liminar]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 52.568.821/0001-22 (RECORRENTE), MARIA LUCILIA GOMES - CPF: 933.086.988-20 (ADVOGADO), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO), BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 52.568.821/0001-22 (REPRESENTANTE), MARCELO DE SOUZA - CPF: 853.983.652-15 (RECORRIDO), GLEITON FABRICIO CLAUDIANO COSTA - CPF: 029.467.071-80 (ADVOGADO), MULLENA CRISTINA MARTINS DOS SANTOS - CPF: 045.404.521-26 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. COMPOSIÇÃO: DRA LAMISSE RODER F. A. CORREA (RELATORA); DR LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR (1o VOGAL); DR JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA (2o VOGAL)

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/06/2023